Tribunal: TJES
Processo: 5000124-20.2020.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000124-20.2020.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KETINY BRANDAO SILVA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000124-20.2020.8.08.0026

RECORRENTE: KÉTINY BRANDÃO SILVA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. VALOR PROPORCIONAL AO DANO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Conheço do Recurso Inominado (ID 737311) interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (ID 737316). Inicialmente, defiro os benefícios da Justiça Gratuita à recorrente, eis que preenchidos os requisitos à sua concessão.
2.

Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
3.
Em sede de juízo de piso, proferiu-se sentença (ID 737305) que condenou a ré, ora recorrida, ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais à autora/recorrente, em razão de falha na prestação de serviços por parte da empresa ré,

a qual procedeu cobranças referentes três cartões de crédito não contratados. No entanto, não houve a negativação indevida do nome da autora/recorrente. Irresignada, a autora/recorrente apresentou o presente recurso inominado pleiteando a majoração dos danos morais arbitrados.
4
. No tocante ao dano moral, me concilio com o exposto em juízo singular. O
quantum
arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) corresponde aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade próprios do caso, sem causar à consumidora enriquecimento indevido, além de estar de acordo com os valores arbitrados em casos semelhantes por esta Turma. Não vislumbro, portanto, motivação para majorar a condenação, haja vista que o valor aplicado corresponde com a gravidade do dano sofrido, estando, portanto, adequado à situação fática ocorrida.
5
. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e
NÃO PROVIDO
. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da Justiça Gratuita.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.